Tribunal: TJPA
Processo: 0052660-52.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052660-52.2015.8.14.0301

APELANTE: JEOVA DOADOR PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MARLENE FONSECA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Concessão em sede recursal. Efeitos ex nunc. Impossibilidade de retroação. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais. O apelante requer a concessão da gratuidade de justiça e a retroação de seus efeitos.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal admite a retroação dos seus efeitos.

III.

Razões de decidir

3. É possível a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, mediante a simples declaração de hipossuficiência do requerente, acompanhada de documentos comprobatórios de renda, nos termos da Súmula nº 6 deste Tribunal de Justiça e do art. 99 do CPC. Todavia, a concessão da gratuidade de justiça produz efeitos
ex nunc
, não retroagindo para desconstituir o cancelamento da distribuição determinado em sentença.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
“A concessão da gratuidade de justiça em sede recursal produz efeitos
ex nunc
”.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 6

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JEOVA DOADOR PEREIRA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida em Ação de Partilha de Bens movida contra
MARLENE CORREA DO NASCIMENTO
, a qual cancelou a distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais, com a seguinte parte dispositiva:

Verifica-se, pois, que decorridos mais de quinze dias, as custas iniciais não foram recolhidas, tampouco houve qualquer outra manifestação da parte.

Isto posto, com fulcro no art. 290 do Código de Processo Civil, e considerando que não houve recolhimento das custas iniciais, cancelo a distribuição do presente feito, por falta de preparo e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, III do Diploma Processual Civil.

Deixo de condenar o requerente ao pagamento de custas judiciais, tendo em vista que houve a formulação de pedido de gratuidade da justiça nos presentes autos, em observância ao preceito lógico extraído do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Certificado o trânsito em julgado, após cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

(...).

O Requerente interpôs o presente apelo alegando que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, pois recebe pouco mais de um salário-mínimo e não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Sustenta que comprovou sua situação financeira por meio de documentos juntados aos autos, mas que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sem analisar os documentos. Argumenta que a jurisprudência do STJ admite a concessão da gratuidade da justiça com base na simples afirmação do estado de pobreza, sendo desnecessária a comprovação da miserabilidade. Afirma que o juízo de primeiro grau não o intimou pessoalmente para dar andamento ao feito, o que seria necessário para a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 13 de fevereiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da demonstração por parte do apelante dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça e a possibilidade de retroação dos seus efeitos para anular o cancelamento da distribuição procedida em sentença.

Passo a analisar.

Compulsando os autos, verifico que o apelante requereu a gratuidade de justiça em sua exordial, o que foi indeferido pelo magistrado de origem, que determinou o recolhimento das custas, tendo o apelante permanecido inerte. Em seguida, ao prolatar a sentença, o magistrado de primeiro grau, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

O apelante, em seu recurso, requer a concessão da gratuidade de justiça, com a reforma da sentença que cancelou a distribuição.

A meu entender, é possível a concessão da justiça gratuita no caso, em consonância com o entendimento sumulado por este Tribunal de Justiça e com o art. 99 do CPC, no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência só deve ser afastada caso haja provas nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente, conforme se verifica:

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6).

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na hipótese dos autos, inexiste qualquer elemento probatório que indique a capacidade econômica do requerido, ora apelante. Muito pelo contrário, a declaração de hipossuficiência, que por si só já goza de presunção de veracidade, acompanhada dos documentos de renda apresentados, são suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

Não obstante, diversamente do que pretende o apelante, a concessão da gratuidade de justiça neste momento não possui eficácia retroativa, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos, de forma a desconstituir o cancelamento da distribuição determinado em primeiro grau ante o não pagamento das custas determinadas ou a interposição do recurso pertinente à época, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a benesse de gratuidade de justiça não possui efeitos ex-tunc, porquanto sua eventual concessão em sede de apelação não poderia alcançar os honorários arbitrados em primeiro grau. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2114119 RS 2022/0119371-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO "EX NUNC". CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.
Os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Assim, tendo em vista que o indeferimento da gratuidade de justiça não foi impugnado pelo competente agravo de instrumento, e considerando que a concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação possui efeitos
ex nunc,
não merece reforma a sentença atacada, no que tange ao cancelamento da distribuição.

Por fim, diversamente do alegado pelo apelante, ressalto ser desnecessária a prévia intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas iniciais antes do cancelamento da distribuição procedido com fulcro no artigo 290 do CPC, sendo suficiente a intimação na pessoa de seu advogado, nos exatos termos do citado dispositivo legal.

Pelo exposto, concedo a gratuidade de justiça ao apelante em sede recursal e CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, na medida em que seus efeitos não retroagem para atingir fatos pretéritos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025